Tribunal: TJSP
Processo: 1500981-63.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500981-63.2019.8.26.0559, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
FRANCISCA LOPES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-63.2019.8.26.0559 -Voto no
2
Voto número 47.740
Apelação no 1500981-63.2019.8.26.0559
Proc. no 1500981-63/19 2a Vara Judicial Monte
Aprazível
Apelante: FRANCISCA LOPES DE SOUSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 304/309), acrescenta-
se que Francisca Lopes de Sousa foi condenada a cumprir
as penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão,
fixado o regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e
oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Decretado
o perdimento do dinheiro e dos aparelhos de telefonia
celular apreendidos, em favor da União. Condenada, ainda,
ao pagamento das custas processuais, na forma da Lei.
A Defesa constituída de Francisca Lopes de Sousa
apelou e apresentou as razões do inconformismo, às fls.
315-316/322, buscando a reforma da respeitável decisão de
primeiro grau, para que ela seja absolvida, alegando
insuficiência de provas, uma vez que negou a autoria delitiva
e não é reincidente especifica. Requer, assim, a sua
absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos V, VI e
VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteou
a desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da
Lei no 11.343/06, o afastamento da agravante genérica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-63.2019.8.26.0559 -Voto no
3
reincidência, o reconhecimento e aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33
da Lei no 11.343/06, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime
prisional inicial aberto.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls.
326/331; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 339/344, opinou
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida na integralidade.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares se deslocaram até o local
dos fatos para averiguar a veracidade de uma denúncia
anônima, dando conta da ocorrência do tráfico de drogas. Os
agentes, em seguida, bateram à porta da acusa, foram
atendidos pela acusada, que lhes franqueou a entrada,
ocasião em que fizeram buscas, com ajuda de cães
farejadores e localizaram, no banheiro externo, em um vão
entre a parede e o telhado, um embrulho contendo trinta e
duas (32) porções de “maconha” e outras três (03) porções
maiores, com o peso total de 188,6 gramas; a quantia de
duzentos e vinte e dois reais (R$ 222,00), em dinheiro, no
bolso da calça da acusada, com resquícios da droga, e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-63.2019.8.26.0559 -Voto no
4
aparelho de telefonia celular (cf. auto de exibição e
apreensão, às fls. 13/14, laudo de constatação preliminar, às
fls. 19/20, e laudo de exame químico toxicológico, às fls.
301/303). Indagada, nesse instante, justificou, informalmente,
que o entorpecente pertencia à companheira de sua filha
Tainá Cristina dos Santos Mariano. Diante dos fatos, deram
voz de prisão à acusada e a encaminharam, juntamente com
Thiago Oliveira da Silva, à Delegacia de Polícia, onde foram
lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 01/06 e 08/10).
Interrogada, no auto de prisão em flagrante, negou
os fatos, informando que o entorpecentes apreendido em
sua casa pertencia à companheira de sua filha, que vendia
“maconha”, inclusive, tinha pedido para ela que parasse com
o comércio ilícito (cf. fl. 06). Em Juízo, negou os fatos,
informando que a droga seria destinada ao seu próprio
consumo (cf. fl. 181-em audiovisual). Sua exculpatória se
encontra, na verdade, em total dissonância com as demais
provas do processo. O Juiz que proferiu a sentença refutou
sua versão mendaz; enfim, mentiu!
Thiago Oliveira da Silva, ouvido, nas duas fases da
persecução penal, afirmou ter visto a ré autorizar a entrada
dos policiais na casa, mas não presenciou a localização da
droga (cf. fls. 05 e 239-este último em audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-63.2019.8.26.0559 -Voto no
5
Por outro lado, a narrativa dos policiais militares,
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas
aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em
relatar o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 02/03, 04 e 179-
este último em audiovisual). Suas palavras foram seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneo o depoimento de policial, quando se encontra com
outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo.
Como é cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em
seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em
geral, a não ser quando se apresentem razão concreta de
suspeição” (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94).
Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que
“não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial,
somente porque são policiais. Se, naturalmente, são policiais
que abordam um suspeito e procedem à apreensão de droga,
é intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria
verdadeiro contrassenso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e
inconsistente alegação de que assim agem para dar validade
à apuração desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a
Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP,
208/273-277);
e,
dessarte,
“como
todo
e
qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório” (in RT 730/569). No mesmo
sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-63.2019.8.26.0559 -Voto no
6
182/132. As provas produzidas a cargo da acusação são
contundentes e indicam que Francisca Lopes de Sousa, de
fato, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe
imputa.
O
entorpecente apreendido foi submetido à
constatação
provisória
e,
posteriormente,
a
exame
toxicológico, restando verificada sua positivação como
substância estupefaciente, no tipo “maconha” (cf. auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação, e exames
toxicológico, às fls. 13/14, 19/20 e 301/303).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos policiais militares, e as
demais
provas
indiciárias,
demonstram,
de
modo
inequívoco, que Francisca Lopes de Sousa guardava e tinha
em depósito, a “maconha”. A sua conduta comprova e
caracteriza de forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se
exige, para tanto, que haja prova concreta da mercancia,
sendo suficiente a presença de elementos dos quais se
possam inferir a sua ocorrência. Em outras palavras, o
tráfico ficou bem provado e configurado. Enfim, como
destacado na denúncia e acolhido na sentença, guardava e
tinha em depósito, ilegalmente, a droga mencionada e isso
basta para reconhecer a traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-63.2019.8.26.0559 -Voto no
7
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em
estudo. Não há, sequer, como desclassificar a conduta de
Francisca Lopes de Sousa para aquela descrita no artigo 28
da Lei no 11.343/06, como aduziu a Defesa em tese
subsidiária. Aqui, constata-se que a droga apreendida, em
razoável quantidade, não poderia a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a uma só consumidora. Resta
claro que a “maconha”, encontrada em sua casa seria
vendida, comercializada por esta, estando patente e
incontroversa a caracterização do comércio criminoso de
estupefaciente. Nesse ponto, não se pode negar que ela,
apelante, fosse usuária habitual de entorpecentes; contudo,
tal circunstância, por outro lado, não enseja o entendimento
de que sua condição de consumidora de drogas, ou até a de
viciada, exclua a traficância, esta sim devidamente provada
nos autos. Assim, data venia, inviável é o pedido de
desclassificação do delito.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é
infração que se integra através de várias fases sucessivas,
articuladas entre si, havendo suficiência, para a sua
configuração, da presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem como, a guarda e o depósito, ilegais, para
entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP 119/468). No caso em
questão ficou claro pela prova colhida no processo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-63.2019.8.26.0559 -Voto no
8
apelante guardava e tinha em depósito, ilegalmente, o tóxico
para comercialização. Como é cediço, o tráfico de drogas é
crime de natureza permanente e a qualquer momento os
seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
As penas foram bem aplicadas e não devem ser
alteradas. As básicas foram fixadas nos mínimos legais, ou
seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante
genérica da reincidência (cf. certidão de fls. 35/36) foram elas
exasperadas na fração de um sexto (1/6), ou seja, cinco (05)
anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Salienta-se,
nesse ponto, que reincidência, independente de ser
específica ou não, é considerada agravante genérica. Na
terceira fase da dosimetria, acertadamente, deixou-se de
aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, parágrafo 4o, da “Lei de Tóxicos”, em razão da
reincidência mencionada, finalizando as sanções em cinco
(05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Ressalta-se que
referido benefício somente cabe aos agentes primários, de
bons antecedentes, que não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa, que não é o
caso da apelante, não havendo que se falar em “bis in idem”.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-63.2019.8.26.0559 -Voto no
9
decisão proferida em julgamento de um habeas corpus,
tenha reconhecido a inconstitucionalidade de parte dos
artigos 33, parágrafo 4o, e 44, caput, da Lei no 11.343/06, para
afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (Informativo no 598,
Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena
Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos
13,
Processo HC 97256) e o Senado Federal tenha cumprido a
sua função constitucional (art. 52, inciso X, da Constituição
Federal) ao decretar a suspensão da execução de parte do
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em sua
expressão que rezava “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, certo é que Francisca Lopes de
Sousa não preenche o requisito de ordem subjetiva prevista
no artigo 44, inciso III, do Código Penal para o alcance da
referida benesse. Deve ser destacado que o crime de tráfico
de drogas é equiparado a hediondo. Além disso, as penas
restritivas somente substituem a pena privativa de liberdade
quando suficientes para a prevenção e repressão do crime,
levando em conta, entre outros fatores, a conduta social e a
personalidade do condenado (art. 44, III, do CP). É
induvidoso que não se pode ter como boas a conduta social
e a personalidade de agente condenada por tráfico de
entorpecente. Assim, não há que se falar em substituição. A
medida não é socialmente recomendável e a benesse só
daria à delinquente o sentido da impunidade, o que deve ser
evitado. Observa-se, por fim, que ela sequer preenche o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-63.2019.8.26.0559 -Voto no
10
requisito de ordem objetiva, porque a pena privativa de
liberdade que lhe fora imposta extrapola o “quantum” fixado
no artigo 44 do Código Penal para a concessão da benesse
pretendida.
Da mesma forma, correta a imposição do regime
prisional fechado para a acusada reincidente, de acordo com
o que preceitua o § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/90, com a
redação dada pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que,
atualmente, permite a progressão, não obstante seja o tráfico
de drogas um crime equiparado ao hediondo. Não há como
alterá-lo para o aberto ou semiaberto. Outrossim, não pode a
traficante, presa em flagrante e condenada por isso, voltar ao
convívio social, com liberdade para continuar traficando
entorpecente, viciando jovens, mantendo-os no vício,
trazendo desgraça a eles e às suas famílias. Comprovada a
traficância, o lugar de seu agente deve ser o cárcere, único
regime prisional compatível com a gravidade da conduta e
de suas consequências à sociedade. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, poderá obter outro
regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR